Tribunal: TRF3
Processo: 5030790-80.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
343/575)

5030790-80.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030790-80.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por sociedade de economia mista, nos autos de ação monitória.

A agravante sustenta incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais, juntando documentação contábil que evidenciaria sua situação deficitária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade financeira para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício desde que demonstre efetivamente sua incapacidade financeira, não bastando mera declaração.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação idônea, incluindo balanços patrimoniais, demonstrações de prejuízo acumulado e decisões do Tribunal de Contas que evidenciam grave situação financeira.

A existência de bens vinculados ou receitas comprometidas com obrigações financeiras não afasta a caracterização da hipossuficiência.

Precedentes desta Corte reconhecem a situação financeira deficitária da COHAB Bauru, admitindo a concessão da gratuidade em casos análogos.

Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, inclusive sociedade de economia mista, faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove sua insuficiência de recursos. 2. A demonstração de prejuízos acumulados, passivos relevantes e comprometimento de receitas é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; STJ, AgRg no AREsp no 330.979/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.10.2015; TRF3, AI no 5027674-13.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030790-80.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030790-80.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU em face da decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 5003198-12.2021.4.03.6108, que indeferiu o pleito de justiça gratuita (ID 447944488).

Alega a agravante, em síntese, que não dispõe de condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais, honorários periciais e eventuais verbas de sucumbência, conforme demonstram os documentos contábeis juntados aos autos, os quais evidenciam sua grave situação econômica. Sustenta que sua natureza de sociedade de economia mista não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Argumenta, ainda, que a mera existência de alguns imóveis ou o recebimento de valores oriundos de contratos com mutuários não lhe conferem capacidade para suportar os encargos processuais, uma vez que tais bens encontram-se gravados por hipoteca, caução ou penhora, e os valores recebidos são destinados à amortização do crédito da CEF.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 346432276).

A agravada apresentou agravo interno (ID 351373494).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030790-80.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina sobre a gratuidade da justiça, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de a pessoa jurídica pleitear os benefícios da justiça gratuita. No entanto, como já previsto na Súmula 481 do STJ, a efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deve estar devidamente comprovada nos autos por meio de farta documentação, exigência essa reforçada com o teor do art. 99, parágrafo 3°, que atribui a presunção de veracidade da declaração dessa situação somente às pessoas físicas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula 481/STJ). Não basta a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.

2. A alteração da conclusão de que a parte não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial (STJ, Súmula no 7).

3. Não se pode considerar como fato notório algo que foi considerado como não provado pelo Tribunal de origem, nem se pode entender como demonstrada a precariedade financeira à base de outros julgados em que o benefício da justiça gratuita foi deferido à Agravante.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 330979/RS, Relator Olindo Menezes, DJe 28/10/2015) - grifei

Compulsando os autos verifico que a documentação juntada pela agravante é suficiente para o reconhecimento de que a empresa se encontra em estado de insuficiência de recursos, dentre as quais, destaco:

a) demonstração dos lucros e prejuízos acumulados relativos aos anos de 2023 e 2024 (ID 346213952), bem como o balanço patrimonial referente ao ano de 2020 (ID 170134734 - dos autos principais).

b) decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que é reconhecida que a sociedade vem acumulando prejuízos ao longo dos últimos exercícios. As contas foram julgadas irregulares, com a imposição de adoção de medidas objetivando o equilíbrio dos déficits orçamentários (IDs 170134726, 170134720, 170134718, 343229256).

c) o ajuizamento de diversas ações judiciais em face da agravante, inclusive com penhora e leilão de imóveis (ID 343229248, fls. 12 a 14).

Ressalte-se ainda, que o reconhecimento de hipossuficiência da agravante já foi analisado diversas vezes por este Colegiado, sendo deferida a gratuidade judiciária em razão das dificuldades financeiras enfrentada pela COHAB – Bauru. Nesse sentido, tem entendido esta Colenda Turma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FCVS. DUPLICIDADE DE CONTRATOS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: APELANTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. HONORÁRIOS RECURSAIS, ABRANGIDOS PELA GRATUIDADE.

1. Pretende a parte autora a condenação dos réus ao pagamento do saldo devedor de financiamento imobiliário mediante recursos do FCVS e a condenação das rés ao fornecimento de declaração de quitação de contrato de financiamento imobiliário. Julgado procedente o pedido, apela unicamente a COHAB Bauru, requerendo os benefícios da gratuidade da justiça e que os ônus sucumbenciais recaiam exclusivamente sobre a CEF.

2. Demonstrada documentalmente a situação de hipossuficiência econômica da parte, defere-se a gratuidade da justiça em seu favor, com efeitos ex nunc, a partir da data da interposição do recurso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

3. Há prova documental nos autos de que a própria COHAB entendeu - equivocadamente - que o autor não teria direito subjetivo à quitação do saldo residual. Ao assim proceder, a apelante deu causa à propositura da presente demanda.

4. Além disso, esta Primeira Turma já decidiu que cabe à COHAB dar início ao procedimento para a quitação do contrato de financiamento imobiliário. Precedente.

5. A COHAB Bauru também deu causa à propositura da demanda ao não dar início aos procedimentos atinentes à quitação do saldo devedor por meio de recursos do FCVS, de sorte que deve arcar com custas e honorários sucumbenciais, na forma decidida em sentença.

6. Condena-se a apelante em honorários advocatícios recursais fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça unicamente em relação a estes honorários.

7. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001054-70.2018.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/02/2023, DJEN DATA: 01/03/2023)

-.-

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COHAB BAURU. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO PROVIDO.

I - Em relação à pessoa jurídica, o STJ já entendeu que a benesse da assistência judiciária gratuita lhe é extensível, porém a sistemática é diversa, pois o ônus da prova é da requerente, admitindo-se a concessão da justiça gratuita, desde que comprove, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, em 01.08.2012, aprovou a Súmula no 481, segundo a qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

II - No caso particular dos autos, a agravante logrou demonstrar as alegações relativas às dificuldades financeiras que enfrenta. Ademais, esta corte, em casos semelhantes, já reconheceu como notória a condição da COHAB Bauru, como se pode observar.

III - Agravo provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027674-13.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/09/2019)

Desse modo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, eis que devidamente comprovada a sua situação de hipossuficiência.

Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por sociedade de economia mista, nos autos de ação monitória.

A agravante sustenta incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais, juntando documentação contábil que evidenciaria sua situação deficitária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade financeira para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício desde que demonstre efetivamente sua incapacidade financeira, não bastando mera declaração.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação idônea, incluindo balanços patrimoniais, demonstrações de prejuízo acumulado e decisões do Tribunal de Contas que evidenciam grave situação financeira.

A existência de bens vinculados ou receitas comprometidas com obrigações financeiras não afasta a caracterização da hipossuficiência.

Precedentes desta Corte reconhecem a situação financeira deficitária da COHAB Bauru, admitindo a concessão da gratuidade em casos análogos.

Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, inclusive sociedade de economia mista, faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove sua insuficiência de recursos. 2. A demonstração de prejuízos acumulados, passivos relevantes e comprometimento de receitas é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; STJ, AgRg no AREsp no 330.979/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.10.2015; TRF3, AI no 5027674-13.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão